Tribunal: TJDFT
Processo: 0033953-07.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. MATÉRIA FÁTICA ELUCIDADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. ICMS. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. SUJEITO ATIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ENTE FEDERADO DO DOMICÍLIO DO DESTINATÁRIO LEGAL DA MERCADORIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 520 DO STF. NULIDADE DA CDA.
I. De acordo com os artigos 355, inciso I, 464, § 1o, inciso II, e 472 do Código de Processo Civil, o indeferimento de prova pericial não traduz cerceamento de defesa quando os demais elementos de convicção dos autos são suficientes para a demonstração dos fatos controvertidos.
II. Em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE/RG 665.134, na sistemática da repercussão geral (tema 520), o sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre a mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio.
III. Na hipótese de importação por conta e ordem de terceiro, o destinatário legal é quem dá causa efetiva à operação de importação, ou seja, a parte contratante de prestação de serviço consistente na realização de despacho aduaneiro de mercadoria, em nome próprio, por parte da importadora contratada.
III. Comprovada a importação por conta e ordem de terceiros com domicílio em outro estado da federação, o Distrito Federal não é sujeito ativo da obrigação tributária.
IV. Recurso conhecido e provido.